Tribunal: STF
Processo: Rcl 35413
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: :Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Igor Ponciano de Sousa (eDOC 34), intimei a reclamante para que informasse o seu endereço completo e atualizado, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 36 e 39).
    Mediante a Petição 8303/2020, a parte reclamante informa que não obteve sucesso na tentativa conseguir o endereço atualizado da parte. Informa ainda que, em data posterior à citação frustrada, o TRT obteve êxito em notificar o ora beneficiário no endereço constante dos autos, razão pela requer seja realizada “nova tentativa de intimação no endereço já informado” (eDOC 40, p. 1).
    Ao final, “renova seu requerimento quanto a INTIMAÇÃO do advogado constituído no processo 0002274-78.2012.5.03.0010 que deu origem a esta Reclamação Constitucional, para que informe novo endereço do reclamante ou o represente nesta ação” e que, caso não seja esse o entendimento, seja realizada a citação por edital (eDOC 40).
    Ante o exposto, reitere-se a citação da parte beneficiária (CPC, art. 989, III) por oficial de justiça (CPC, art. 249). 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 26 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente